Tribunal: STF
Processo: RE 1430984
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. DECISÃO FUNDAMENTADA: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ATOS NORMATIVOS DO PODER EXECUTIVO. SUSTAÇÃO DOS EFEITOS POR DECRETO LEGISLATIVO ESTADUAL. AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA SUSTAR ATOS DO PODER EXECUTIVO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONFLITO DE LEGALIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.